Tribunal: CARF
Processo: 11080.732916/2018-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732916/2018-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.650 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
TIM CELULAR S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. FATO
GERADOR.
DECISÃO
CONCESSIVA
DO
CRÉDITO
REVISADA
POSTERIORMENTE
À
TRANSMISSÃO.
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO IMPROCEDENTE.
Considera-se como fato gerador da multa isolada, exigida por força de débito
cuja compensação não foi homologada, a data de transmissão da respectiva
PER/DCOMP. Havendo decisão emanada da Autoridade Administrativa, ao
tempo em que transmitida a PER/DCOMP, que reconhecia o direito ao crédito
utilizado na respectiva compensação, não se pode admitir a imposição de multa
isolada em decorrência da mudança de entendimento superveniente a respeito
da existência do mesmo.
INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA ISOLADA. ADI 4905
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, nos termos do relatório e do voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando Beltcher
da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Eduardo Monteiro
Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732916/2018-33
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.650 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732916/2018-33

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido através da Notificação de Lançamento de
Multa Isolada por compensação não homologada em decorrência da não confirmação do crédito
indicado no PER/DCOMP n° 04088.23452.171114.1.3.04-3437, objeto de despacho decisório
proferido no processo n° 10880.919931/2017-25. Por bem resumir o litígio peço vênia para
reproduzir o relatório da decisão recorrida (e-fls. 65 e ss):

Trata-se de impugnação em face da Notificação de Lançamento de Multa Isolada por
compensação não homologada em decorrência da não confirmação do crédito indicado
no PER/DCOMP no 04088.23452.171114.1.3.04-3437, objeto de despacho decisório
proferido no processo no 10880.919931/2017-25.
Os motivos e a fundamentação legal da exigência impugnada encontram-se descritos na
Notificação de Lançamento às fls. 02 e 03, como segue:

Inconformada com o lançamento do qual foi cientificada em 07/12/2018 a interessada
apresentou em 07/01/2019 a impugnação de fls. 14 a 19, pela qual alega em apertada
síntese o seguinte:
a cobrança da multa aplicada pela Notificação de Lançamento ora Impugnada deve
permanecer suspensa até que haja decisão final administrativa no referido Processo de
Crédito;
penalidade em questão não merece prosperar, uma vez que aplicada com base no
mero indeferimento de compensação regularmente declarada pela Impugnante, no
exercício do direito assegurado a todos os contribuintes pelo artigo 74 da Lei no
9.430/199;
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.650 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732916/2018-33

a aplicação da referida multa sem evidência de má-fé configura inquestionável ofensa
ao direito de petição, ao princípio do devido processo legal e ao princípio do não-
confisco, garantidos nos artigos 5o, XXXIV, alínea “a”, LV e 150, IV, da Constituição
Federal, bem como aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da
adequação do meio ao fim;
• cita que essa espécie de penalidade já foi considerada inconstitucional pelo Poder
Judiciário e aguarda apreciação do Supremo Tribunal Federal no Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, tendo sido reconhecida sua repercussão geral e havendo
manifestação da Procuradoria Geral da República no sentido da inconstitucionalidade da
multa.

A Decisão de Primeira Instância (Acórdão n. 16-96.727 - 5a Turma da DRJ/SPO,
e-fls. 65 e ss) indeferiu o pleito. Entendeu que o então impugnante não apresentou documentos
que comprovassem que o pagamento foi indevido.
Cientificada da decisão de primeira instância em 09/10/2015 (e-fl. 1131) a
Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 06/11/2015 (e-fl. 1170), em que repete
seus argumentos de impugnação.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Em 20/06/2023 transitou em julgado o acórdão proferido no RE no 796.939, no
qual restou fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir
diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
Na ADIn no 4.095, que versava sobre o mesmo assunto, o trânsito em julgado já
havia sido certificado no dia 26.05.2023, certificando ser inconstitucional a multa aplicada
quando não homologada a compensação requerida pelo contribuinte na esfera administrativa,
prevista no § 17, art. 74, da Lei no 9.430/1996.
Por oportuno, adiante-se que o despacho decisório que não homologou a
PER/DCOMP n° 04088.23452.171114.1.3.04-3437, instruiu o processo n° 10880.919931/2017-
25. E naqueles autos a decisão de não homologação foi reformada, através do Acórdão 1402-
006.169, de 19/10/2022, assim ementada:

Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.650 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732916/2018-33

Ou seja, as razões das quais se originou o presente lançamento, foram reformadas,
reconhecendo-se o crédito pleiteado.
Desta forma, aquela decisão administrativa deveria refletir na decisão
administrativa do presente processo (se a lei que instituiu a multa não tivesse sedo declarada
inconstitucional pelo STF), no sentido de que, ao se reformar a não homologação da DCOMP em
comento, manteve incabível a aplicação da multa isolada correspondente.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(Assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 145
DF CARF MF
Original